Tribunal: TJDFT
Processo: 0005149-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 12171066, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOAQUIM MOREIRA DE JESUS, intime-se a cessionária requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; II) procuração outorgada ao advogado indicado na petição, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor JOAQUIM MOREIRA DE JESUS para a cessionária R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA; VI) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. VII) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VIII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário; e IX) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributário. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 15 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto